Tribunal: TJDFT
Processo: 0040935-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040935-25.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALDO NOGUEIRA BARROS, ANTONIO MARQUES DE LIMA FILHO, ELIAS SOARES DE MELO, GENARIO BANDEIRA MELO, GEOVAN TEIXEIRA DA SILVA, HELIO SAMPAIO BATISTA, ILKA MARIA BRAGA, JOAO BATISTA DE SOUSA, JOEL PEREIRA SILVA, JOSE DE JESUS DE LIMA MACIEL, JOSE SOARES DOS SANTOS, JOSAFA VIEIRA BEZERRA, LINA TAVARES DE MENEZES, MARIA ALMEIDA LOIOLA, MARIA ROCHA MARANHAO, MARY BENEDITA ARAUJO DE MELO, MAURICIO ARAUJO, NELSON ALVES DA SILVA, ULISSES MATEUS CORREA FILHO, VICENTE INACIO MIGUEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS BRESSER E VERÃO. PRELIMINAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. ACORDO FEBRABAN. PARÂMETROS DE CÁLCULO. QUESTÕES PRECLUSAS. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCLUÍDOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o julgamento do paradigma representativo da controvérsia – Tema 264 – tenha permanecido suspenso até 17/12/2019, devido ao acordo extrajudicial firmado com a Febraban, infere-se que foi indeferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria, não havendo qualquer determinação constante no bojo do RE 626.307/SP que acarrete a suspensão de todos os processos relacionados aos Planos Bresser e Verão. 2. Diante do panorama fático-jurídico delineado nos autos, é certo que a homologação dos cálculos encontra-se preclusa e acobertada pela coisa julgada, sendo inequívoca a exclusão dos juros remuneratórios, conforme havia sido determinado, o que afasta a alegação de erro material ou enriquecimento indevido. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando pela necessidade de liquidação da sentença coletiva para a execução individual do título; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que a termo inicial para a incidência dos juros de mora seria a data de citação da execução individual da sentença coletiva; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, aduzindo que a tabela prática do TJDFT não se presta a atualizar o débito, devendo ser aplicado o índice da caderneta de poupança; d) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de suspensão do feito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto a nenhum do extenso rol dos artigos apontados. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009